Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ENERGIA. AUTOR PRESO POR CERCA DE UMA HORA EM ELEVADOR. COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elevador é bem comum do condomínio, que está obrigado a promover sua plena manutenção, a teor do que dispõe o art. 1.348, inciso V, do Código Civil, e, não o fazendo, incorre no dever de reparar eventuais danos experimentados pelos usuários, conforme preconiza o art. 927 do mesmo Diploma, porquanto a obrigação de indenizar emerge de um ato ilícito, no caso a omissão quanto ao dever de efetuar a manutenção preventiva dos elevadores do condomínio edilício.
2. Hipótese em que o condomínio comprovou (art. 373, inciso II, do CPC) que as manutenções preventivas do elevador estavam em dia (Ids 59310375 a 59310386), afastando, portanto, o nexo causal eventualmente existente.
3. A responsabilidade civil nas relações jurídicas privadas pressupõe, em regra, a existência da conduta (dolosa ou culposa), do dano e do nexo causal; ausente o nexo causal, afasta-se a responsabilidade do condomínio ante a inaplicabilidade, no caso proposto, da teoria do risco integral.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).
5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.